Tribunal: TJDFT
Processo: 0739200-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo Interno interposto pelo recorrente em face da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça.
2. O fato relevante. Sustenta o agravante que para ser afastada a presunção relativa de hipossuficiência se exige prova a ser produzida, no momento próprio, pela parte contrária, a quem cabe o respectivo ônus, e não pelo magistrado, de ofício e sem indícios nos autos que a corroborem. Argumenta que recebe renda inferior ao patamar de 5 (cinco) salários-mínimos, adotado como parâmetro no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal para atendimento, nos termos da Resolução no 140/2015. Assevera que não declara imposto de renda e que colacionou aos autos vários extratos bancários de sua única conta corrente. Aduz que “a concessão do direito a gratuidade de Justiça deve levar em consideração a condição financeira do requerente no momento da propositura da ação”. Verbera que “não possui condições de arcar com pagamento nem de parcela dos honorários advocatícios e custas judiciais sem que isto venha prejudicar seu próprio sustento”. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça. Além disso, prequestiona a matéria. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O requerimento de gratuidade está sujeito a controle judicial, pois a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, preceitua que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Todavia, é cediço que a hipossuficiência alegada pela Agravante tem presunção relativa. Assim, cabe àquele que pleiteia justiça gratuita comprovar insuficiência de recursos para arcar com os ônus do processo.
5. No caso, o agravante exerce duas profissões, atuando tanto como piloto de aviões quanto como advogado. Não obstante o agravante auferir renda proveniente de benefício previdenciário, não há obstáculo para que atue profissionalmente como advogado autônomo, o que, de fato, ele faz, não tendo demonstrado insuficiência de recursos para arcar com as módicas custas processuais e demais despesas do processo.
6. No exercício da advocacia, inclusive, detém direitos a créditos futuros, conforme demonstra o termo de penhora juntado aos autos por ele próprio (ID 68417280). Ademais, possui escritório situado no Setor de Rádio e TV Norte, ou seja, em área nobre de Brasília, além de residir no Sudoeste, outra área nobre do Distrito Federal.
7. Destaca-se o fato de que o recorrente informa ser proprietário de um relógio de luxo, de alto valor, bem que, supostamente, a parte agravada teria tentado subtrair, o que reforça a conclusão de que detém patrimônio incompatível com a alegada insuficiência de recursos (ID 68230968).
8. Demais disso, o agravante não apresentou Declaração de Imposto de Renda atualizada, limitando-se a juntar aos autos o recibo de entrega referente ao ano-calendário 2012 (IDs 68414380 e 68414378), sem o teor de sua declaração. Já no Agravo Interno informou que não declara sua renda, o que impede uma avaliação precisa e atual de sua situação financeira.
9. Nesse contexto, entende-se que o agravante não se desincumbiu de comprovar sua hipossuficiência. Logo, considerando que exerce duas profissões, reside e labora em área nobre do Distrito Federal, conclui-se que possui renda para arcar com as custas judiciais sem que isso comprometa a sua subsistência e a de sua família.
10. Com efeito, nos Juizados Especiais, a concessão da gratuidade de justiça não exime o recorrente da necessidade de observar os prazos processuais, sob pena de deserção. Na decisão de ID 69234522 restou consignado o prazo de 48 horas para o pagamento das custas iniciais e de recurso, sob pena de deserção, nos termos do Enunciado 115 do FONAJE.
11. Na hipótese, o agravante não efetuou o pagamento do preparo no prazo concedido, mesmo após o indeferimento fundamentado da gratuidade. Assim, a deserção do recurso inominado é consequência processual inevitável e regular, sendo vedada a concessão de novo prazo após o julgamento deste Agravo Interno, que manteve o indeferimento da gratuidade.
12. Acerca do prequestionamento, elucida-se que não é necessário fazer uma manifestação específica sobre os artigos de lei. Cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF).
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso não provido. Decisão mantida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LXXIV e 93, IX.